Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723774-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYKA RAYANE VARELA SILVEIRA AGRAVADO: KP ADMINISTRACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA., EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eryka Rayane Varela Silveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 131151014). A agravante alega que ante o decurso de grande lapso temporal, solicitou a pesquisa ao Sisbajud. Ressalta que a única pesquisa de ativos financeiros em nome das executadas foi realizada em 20 de março de 2019, ou seja, o tempo decorrido entre aquela consulta e o pedido de renovação é de praticamente 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, período suficiente para mudança na situação financeira das executadas. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Afirma que o risco na demora está demonstrado ante a possibilidade de os agravados se desfazerem de seus bens e ativos financeiros ou a agravante ter sua pretensão atingida pela prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela de urgência para que haja a renovação da pesquisa solicitada. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro da agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2017. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, §1o, do CPC, em 08.04.19 (ID 31853939), e, em 07.07.22 (ID 130510924), a agravante pleiteou a realização de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD. Com efeito, cumpre à parte exequente, ora agravante, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível, em princípio, a retomada do curso do processo para realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 15:56:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator